Tribunal: TJSP
Processo: 2063710-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NOTICIADO O FALECIMENTO DA AUTORA – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063710-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
BENEDITA CARMONA MEIRA, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063710-62.2020.8.26.0000 - Praia Grande
2
VOTO No 37.230
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063710-62.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: BENEDITA CARMONA MEIRA
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE PRAIA GRANDE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
FORNECIMENTO DE FRALDA
GERIÁTRICA
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA
NOTICIADO O FALECIMENTO DA
AUTORA PERDA DO OBJETO RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Benedita
Carmona Meira contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária que
move contra a Municipalidade de Praia Grande, que indeferiu tutela de urgência
visando o fornecimento de fraldas geriátricas .
A agravante busca reforma, sustentando em suma presentes os
requisitos autorizadores da medida.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (fls. 22),
a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo sequer apresenta condições de ser conhecido,
em virtude da perda do objeto, decorrente do falecimento da agravante,
noticiado nos autos principais a fls. 203/204, a quem destinavam-se os insumos
buscados nesta via.
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR